Tribunal: TJES
Processo: 5027102-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027102-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLE CARNEIRO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS MEIOS DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO DESTINATÁRIO. CONSUMIDOR TERCEIRO DE BOA-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que no dia 04 de novembro de 2023, realizou um procedimento estético com a profissional Fabiana Guilherme, efetuando o pagamento no valor de R$ 130,00 pelos serviços para chave pix do seu sócio, Sr. Leandro, junto ao Banco do Brasil. Em contato com a recorrente, a recorrida foi informada que o Sr. Leandro tinha um débito com o Mercado Pago e que o valor que a autora fez de pagamento ao prestador dos serviços, havia sido utilizado para pagar este débito. Diante disso, requer o reembolso dos valores retidos, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 18116632), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral:

Mantenho o indeferimento da liminar por seus próprios termos.

Condeno a parte Requerida MERCADOPAGO SA a pagar a Requerente a indenização por danos materiais no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), de forma simples, com correção monetária desde 04/11/2023 e juros desde a citação.

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Condeno a parte Requerida MERCADOPAGO SA a pagar a Requerente a indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18116633) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Embora a recorrente sustente que a autora/recorrida não comprovou o fato constitutivo, os prints de WhatsApp e áudios mencionados na sentença (ID 45961881) corroboram a narrativa de que o valor não chegou ao destino pretendido originalmente, qual seja, o Banco do Brasil, devido à intervenção do sistema da recorrente. A preliminar confunde-se com o mérito e deve ser afastada.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar. Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço resta evidenciada.

A controvérsia reside na legalidade da retenção de um PIX realizado pela autora para um terceiro. A recorrente admite, implicitamente, que o valor foi direcionado para sua plataforma e retido para compensação de dívida do destinatário.

Ocorre que a retenção de valores por parte da instituição financeira ou de pagamentos (como o Mercado Pago) para quitar débitos do recebedor é, em regra, indevida e ilegal.

A autora é terceira de boa-fé. Ao realizar um pagamento via PIX para uma chave vinculada, segundo ela, ao Banco do Brasil, a plataforma não pode reter o valor no meio do caminho para satisfazer crédito próprio contra o recebedor, prejudicando a consumidora que se viu obrigada a pagar a dívida novamente para o profissional estético.

A recorrente não apresentou o contrato assinado pela autora ou pelo destinatário que autorizasse a retenção de valores provenientes de terceiros em trânsito. O risco da atividade de meio de pagamento inclui a transparência e a segurança nas transações, e a retenção arbitrária de valor de terceiro configura falha na prestação do serviço e enriquecimento sem causa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. EQUÍVOCO DO AUTOR NA DIGITAÇÃO DA CHAVE. CONTA DESTINATÁRIA SEM PROVISÃO DE FUNDOS. RECUSA DO BANCO RÉU EM EFETUAR A RESTITUIÇÃO. Sentença de parcial procedência – Restituição do valor de R$ 12.500,00 – Danos morais (R$ 3.000,00). Recurso do réu – Ilegitimidade passiva – Culpa exclusiva do autor – Excludente de responsabilidade – Inexistência de apropriação indevida – Transação realizada por liberalidade do autor – Responsabilidade exclusiva atribuída ao remetente pela incorreta indicação dos dados do destinatário –
Conta bancária com saldo devedor – Valor automaticamente utilizado pelo banco para quitação de débitos – Impossibilidade de bloqueio posterior
– Regularidade da conduta – Inexistência de falha na prestação do serviço – Inviabilidade da restituição – Inocorrência de danos morais – Valor excessivo. Inconformismo parcialmente acolhido – Regularidade da sujeição passiva – Transferência via Pix no valor de R$ 12.500,00 - Equívoco na realização -
Conta mantida no banco réu – Fato incontroverso – Omissão do banco réu na não devolução do valor – Conta destinatária sem provisão de fundos – Utilização da quantia transferida para amortização de dívida do titular da conta – Impossibilidade – Saldo devedor não autoriza a retenção pela instituição financeira de valor que não lhe pertence
– Ausência de vínculo entre a dívida preexistente e a quantia recebida – Erro do autor não escusa o réu da obrigação de restituição do valor creditado indevidamente – Danos morais não configurados – Falta de cautela da parte autora – Comportamento comprometedor da reparação extrapatrimonial – Danos morais afastados – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10085158220258260405 Osasco, Relator: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 22/08/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/08/2025)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transferência bancária efetuada via PIX, por equívoco. Destinatário diverso do pretendido. Declaração expressa do beneficiário autorizado o estorno do montante ao demandante. Recusa do réu de restituição, sob o argumento de que o valor foi utilizado para pagar dívidas do beneficiário junto ao banco. Não cabimento.
A empresa favorecida com as transferências não realizou prontamente o estorno, porque o requerido utilizou o valor para saldar débitos da correntista. Retenção indevida.
Correta a determinação de devolução integral do montante. Sentença de procedência, mantida. Art. 252, do RITJSP. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024356-57.2023.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR ERRO VIA PIX.
RETENÇÃO DE VALORES PELO BANCO DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE TERCEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores transferidos por engano via PIX, no montante de R$ 31.584,50, para conta de titular diversa da credora original. O montante foi retido pela instituição bancária para amortizar dívidas da beneficiária da transferência equivocada, apesar da manifestação desta em favor da devolução. A sentença reconheceu a responsabilidade do banco pela retenção indevida e determinou a restituição integral da quantia. II. Questão em discussão: 2. Discute-se se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente pela retenção de valores oriundos de transferência equivocada por seu cliente, sob alegação de amortização de dívida da beneficiária do crédito, e se há configuração de enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir: 3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida com base na teoria da asserção, tendo em vista as alegações da petição inicial e o envolvimento direto na retenção dos valores. 4. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do art. 14 da referida norma. 5. Restou comprovado que o banco reteve os valores transferidos por erro com base em débitos preexistentes da beneficiária, mesmo diante da manifestação desta pela devolução. Tal conduta caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que o banco se apropriou de valores sem justa causa, mesmo ciente do erro de transferência e da ausência de relação jurídica entre as partes. 7. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que retém valor transferido equivocadamente por cliente, mesmo diante de manifestação da beneficiária pela devolução, responde pela restituição do montante, por configurar enriquecimento sem causa. 2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do banco pela má prestação do serviço.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001028-69.2023.8.05.0154 , em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada SAMUEL SEVERO DA SILVA FONSECA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. (TJ-BA - Apelação: 80010286920238050154, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2025)

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
em relação aos danos morais. Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“
No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente de ter pago um serviço e o mesmo não ter sido concluído por uma dívida sequer explicada pela parte Ré, se da parte Autora ou de terceiro, pois se se utilizou do valor para pagamento da suposta dívida apontada pela parte Ré, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.”

Além disso, a indenização possui caráter pedagógico, servindo como desestímulo a práticas comerciais desidiosas, sobretudo quando o fornecedor se esquiva de sua responsabilidade após falha evidente na prestação do serviço.

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)